Tribunal: STF
Processo: ARE 1400524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. ABANDONO DE EMPREGO. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. 2. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. EMPREGADO PORTADOR DE CÂNCER DE MAMA. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO.



    Impõe-se confirmar a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamada, porquanto o recurso de revista não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade inscrito no art. 896 da CLT, bem como conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante e deu-lhe provimento para, ante a configuração da dispensa discriminatória em razão de doença estigmatizante (câncer de mama), restabelecer a sentença no ponto em que reconheceu o caráter discriminatório da dispensa, condenando a reclamada a reintegrar o reclamante e ressarcir-lhe integralmente o período de afastamento, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que prossiga no exame do recurso ordinário interposto pela reclamada no tocante à indenização por dano moral, inclusive quanto ao valor arbitrado, como entender de direito.



    Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente